Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-69.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002259-69.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS – MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV C/C 290 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor, devidamente intimado acerca do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de recolhimento das custas iniciais, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença que determina o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, bem como extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, bem como a não consideração do princípio da instrumentalidade das formas.

Assevera que o magistrado de origem não seguiu corretamente o que dispõe a norma ao não permitir ao Sindicato comprovar sua incapacidade financeira antes de intimar para o pagamento das custas processuais.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, pois inexistem,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, na verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é permitido na via dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo, porém, não os acolheu. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são abordados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta omissão, restou consignado no acórdão que:

Da análise dos autos, verifica-se que autor/apelante ajuizou tutela cautelar em caráter incidental visando suspender o prazo prescricional para proposição da cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2012, bem como providenciar a exibição dos documentos essenciais para a referida ação de cobrança.

Contudo, o apelante intimado para recolher as custas em 15 (quinze) dias (ID 6058325), manteve-se inerte.

Posteriormente, no pedido de reconsideração (ID 6748431), o apelante faz juntada apenas demonstrativo de receitas e despesas (período 01/2016 a 12/2016) sem assinatura da contadora e do presidente.

O Magistrado a quo ao analisar o feito, julgou extinto sem resolução de mérito, sendo esta a razão do inconformismo do apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para recolhimento de custas processuais foi exitosa (ID6748428), tendo a parte tomado ciência da consequência jurídica aplicável ao caso de descumprimento, prevista nos art. 485, IV c/c art. 290 do CPC e, mesmo assim, manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas judiciais.

O artigo 290 do Código de Processo Civil orienta que o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade da justiça e, entendendo pelo seu indeferimento, intimar o autor para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, o que ocorreu.

Ademais, o recolhimento das custas processuais é pressuposto de admissibilidade da ação.

A determinação para o recolhimento das custas, se não cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo, in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL POR MANIFESTO CONFRONTO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REPRESENTANTE DA PARTE DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN, Agravo Interno Em Apelação Cível n° 2015.014673-5/0001.00, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, j. em 16/02/2016). destaquei

Assim sendo, a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado. O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024